Tribunal: STF
Processo: AP 1690
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MAURO TORRES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MAURO TORRES (eDoc. 120).
Em 12/1/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC noticiou o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pelo apenado (eDoc. 162).
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Mauro Torres quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a intimação da defesa para que justifique, no prazo de cinco dias, justifique o motivo pelo qual não houve o pagamento da pena de multa nem pedido de parcelamento”(eDoc.166).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Instituição Obra Kolping Estadual de Santa Catarina (eDoc. 162, fls.15, 17, 19 e 21 ), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.162, fl. 11).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):

“Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade5. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividade devidamente preenchidos e assinados. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”6 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Dessa forma, a pena imposta em relação a esse crime foi integralmente cumprida.
 Por outro lado, no tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram acostados aos autos comprovantes de pagamento nem foi apresentado pedido de parcelamento.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Mauro Torres quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a intimação da defesa para que justifique, no prazo de cinco dias, justifique o motivo pelo qual não houve o pagamento da pena de multa nem pedido de parcelamento.”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURO TORRES, (CPF: nº 006.105.719-31), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, com cópia da presente decisão.
INTIME-SE a defesa de MAURO TORRES para que justifique, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo pelo qual não realizou o pagamento da pena de multa, nem solicitou o parcelamento. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente